Tribunal: TJDFT
Processo: 0736393-78.2018.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-08
Data de publicação: 2023-03-01

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INSUBSISTÊNCIA. EMBARGOS NÃO PROVIDOS.
1. Alegada omissão nos termos do art. 1.022 do CPC, o recurso deve ser conhecido, não havendo que se falar em inadequação da via eleita, inépcia dos embargos por alegação genérica de omissão nem em inovação recursal.
2. Nenhuma omissão pode ser reconhecida, examinadas todas as questões de fato e de direito que bem justificaram a conclusão no sentido de negar provimento ao recurso de apelação.
3. Embargos de declaração conhecidos e não providos.